Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014909-31.2017.8.11.0041
APELANTE: MARCOS LIMA GRUNWALD
APELADOS: JOÃO RICARDO MOREIRA, BENEDITO ANTÔNIO BRUNO e JONNY RANGEL MOSHAGE
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA – AÇÃO ADEQUADA À PRETENSÃO FORMULADA – VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DE MEIO – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA – DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A sentença que aprecia de forma clara, fundamentada e individualizada todas as questões controvertidas, inclusive preliminares e reconvenção, não padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
A ausência de assinatura de advogado no contrato de honorários não afasta sua legitimidade ativa quando comprovada a outorga de poderes por meio de procuração e a efetiva prestação de serviços, revelando-se a manifestação de vontade inequívoca.
A pretensão de cobrança de honorários advocatícios ajuizada dentro do prazo previsto no art. 25, V, da Lei no 8.906/94, e interrompida por despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, não está prescrita.
É adequada a via da ação de obrigação de fazer para postular cumprimento contratual, sendo desnecessária a existência de título executivo extrajudicial.
O valor da causa, em ações que envolvem cobrança de honorários com cláusula de êxito, deve refletir o benefício econômico efetivamente obtido, não havendo erro quando os autores limitam o cálculo à parte percebida pelo contratante.
A atuação profissional dos advogados foi comprovada por documentos e decisões judiciais, tendo o processo por eles patrocinado obtido êxito, o que evidencia o cumprimento contratual e afasta a tese de justa causa para destituição ou de má prestação de serviço.
Não demonstrada a quitação dos valores contratados, tampouco a abusividade da cláusula de 20% sobre o benefício auferido, deve ser mantida a condenação conforme estipulado.
Descabe indenização por danos materiais, morais ou perda de chance quando ausente prova de conduta culposa, nexo de causalidade e dano efetivo, sendo a responsabilidade do advogado de meio, não de resultado.
Improcedência da reconvenção corretamente reconhecida diante da ausência de comprovação de prejuízos imputáveis aos profissionais.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014909-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA – AÇÃO ADEQUADA À PRETENSÃO FORMULADA – VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DE MEIO – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA – DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A sentença que aprecia de forma clara, fundamentada e individualizada todas as questões controvertidas, inclusive preliminares e reconvenção, não padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

A ausência de assinatura de advogado no contrato de honorários não afasta sua legitimidade ativa quando comprovada a outorga de poderes por meio de procuração e a efetiva prestação de serviços, revelando-se a manifestação de vontade inequívoca.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios ajuizada dentro do prazo previsto no art. 25, V, da Lei no 8.906/94, e interrompida por despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, não está prescrita.

É adequada a via da ação de obrigação de fazer para postular cumprimento contratual, sendo desnecessária a existência de título executivo extrajudicial.

O valor da causa, em ações que envolvem cobrança de honorários com cláusula de êxito, deve refletir o benefício econômico efetivamente obtido, não havendo erro quando os autores limitam o cálculo à parte percebida pelo contratante.

A atuação profissional dos advogados foi comprovada por documentos e decisões judiciais, tendo o processo por eles patrocinado obtido êxito, o que evidencia o cumprimento contratual e afasta a tese de justa causa para destituição ou de má prestação de serviço.

Não demonstrada a quitação dos valores contratados, tampouco a abusividade da cláusula de 20% sobre o benefício auferido, deve ser mantida a condenação conforme estipulado.

Descabe indenização por danos materiais, morais ou perda de chance quando ausente prova de conduta culposa, nexo de causalidade e dano efetivo, sendo a responsabilidade do advogado de meio, não de resultado.

Improcedência da reconvenção corretamente reconhecida diante da ausência de comprovação de prejuízos imputáveis aos profissionais.

Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014909-31.2017.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS LIMA GRUNWALD

APELADOS:

JOÃO RICARDO MOREIRA, BENEDITO ANTÔNIO BRUNO e JONNY RANGEL MOSHAGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS LIMA GRUNWALD
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Dante Rodrigo Aranha da Silva
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer processo no 1014909-31.2017.8.11.0041, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial formulada pelos autores apelados
JOÃO RICARDO MOREIRA
,
BENEDITO ANTÔNIO BRUNO
e
JONNY RANGEL MOSHAGE
, para condenar o requerido apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico auferido, limitado ao valor indicado na inicial, antes da correção e juros, na ordem de R$2.660.400,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil e quatrocentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o benefício, juros de mora pela SELIC a partir da citação, e, ainda, foi julgada improcedente a reconvenção. Restou também fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além da imposição do pagamento das custas e despesas processuais ao requerido.

Nas razões do apelo Id. 314583014, a parte apelante suscita as preliminares de nulidade da sentença por violação do dever de fundamentação; de ilegitimidade ativa do autor Benedito Antônio Bruno em razão da falta de sua assinatura no contrato; e da prescrição da pretensão de cobrança de honorários.

Ainda preliminarmente, elucida acerca da ausência de título executivo necessário à ação de obrigação de fazer, bem como diz que está equivocado o valor de causa, posto que
“a vista do proveito econômico perseguido pelos autores, é preciso considerar para obtenção do valor da causa a “porção ideal” de direito APENAS em relação do apelado seria de R$ 4.580.523,97 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) este que daria suporte ao real valor a ser atribuído a causa – 20% (vinte por cento) resultando em R$ 916.104,79 (Novecentos e Dezesseis Reais, Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)”
(sic).

No mérito, aduz que deve ser aplicada ao caso a exceção do contrato não cumprido, devendo ser julgada improcedente a pretensão.

Diz que houve o
“cumprimento do contrato com a devida remuneração paga aos apelados pelos seus serviços prestados”
(sic).

Explana que
“apesar de haver contrato escrito entre as partes, o contrato não se aperfeiçoou, ou seja, não chegou ao fim, não sendo, portanto exigível as obrigações ali contidas, por ter sido os advogados destituídos no curso do processo, salientando que houve justa causa para a destituição dos causídicos ora apelados”
(sic).

Afiança que é abusiva a cláusula ajustada para remuneração pelo serviço advocatício prestado; que o serviço advocatício
“no caso apreço com vênia foi feito com muita falta de profissionalismo, além de a causa sem rápida e sem complexidade sendo julgada antecipadamente, houve a rescisão unilateral do contrato pelo apelante por ter os advogados apelados com a sua má atuação causado diversos prejuízos ao apelante”
(sic); e que os juros são devidos desde a sentença e não desde a citação referida na sentença.

Defende, no mais, que deve proceder a reconvenção pela
“negligência e imperícia dos apelados, o apelante DEIXOU DE RECEBER 5 (cinco) imóveis que integravam o espólio de seu falecido pai, e que foram doados em vida por sua avó, a terceiros donatários”
(sic), e complementa que houve a total quitação do contrato; é cabível responsabilização por perda de uma chance real e concreta; há dano material na medida em que houve a necessidade de contratação de outro profissional para representa-los; apresenta prequestionamento.

Conforme pedidos do recurso:
“a) Requer que o presente recurso seja conhecido, processado e ao final, provido, no sentido de se reformar a decisão repudiada; b) Requer seja reconhecida a preliminar de nulidade da sentença por ter violado o dever de fundamentação adequada; c) Requer seja reconhecida a preliminar de prescrição intercorrente do contrato de honorários, e que os apelados sejam condenados aos consectários legais; d) Requer seja reconhecida a preliminar de ausência de titulo executivo necessário a ação de obrigação de fazer, condenando os apelados a 20% sobre o valor da causa; e) Requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa de BENEDITO ANTÔNIO BRUNO, condenando o mesmo a custas processuais e honorários advocatícios; f) Requer o reconhecimento da preliminar de impugnação do valor da causa (Artigo 337, III – C PC/2015), eis que o valor base, conforme dito pelos apelados foi utilizado indevidamente, pois o valor do imóvel está avaliado em R$ 9.161.047,95 (Nove Milhões, Página 70 de 73 Cento e Sessenta e Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos), sendo que o apelante faz jus somente a 50% por cento do valor, a causa deve ser modificada de oficio para R$ 916.104,79 (Novecentos e Dezesseis Reais, Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos), g) A reforma da sentença devendo os juros incidir a partir da sentença; h) no mérito, a improcedência de todos os pedidos formulados pelos apelados na petição inicial, pelas razões acima expostas; i) Requer o provimento do recurso, reformando a sentença, de modo a julgar PROCEDENTE a Reconvenção para: j) condenar os apelados a pagarem indenização a ser fixada a título de perdas e danos ao apelante a ser determinado o seu valor em liquidação de sentença, que será o valor de 50%( cinquenta por cento) dos seguintes imóveis perdidos por culpa exclusiva dos apelados: Uma casa residencial comercial com 324 m2 de área construída, matrícula, 34.082- AV1, na ficha do livro 2 do primeiro tabelionato de Várzea Grande-MT. 2) Uma casa na Rua Maria de Arruda Mulher n. 146, com 286.40 m2 de área construída edificada no lote 06 quadra 08, área total de 478,12 m2, matriculado no segundo RGI da capital sob o n. 21.646 –R, folhas 62 do livro de n. 2-CA. 3) Um lote de terreno no 1o distrito a rua Página 71 de 73 desembargador José de mesquita n. 270. Bairro Araés medindo 7 m de frente por 50 metros de fundos para o nascente com terreno devoluto, devidamente matriculado no segundo ofício da capital, sob o n. 6.607-R2, fl. 141, livro 2-S. 4) Um lote de terreno na rua campos Sales, n. 364, bairro: Santa Helena, onde há uma edificação de uma casa residencial, dividida em hall, sala, 02 quartos, cozinha, circulação e banheiro, área construída de 62 m2, devidamente matriculado no Cartório do segundo ofício da capital, sob o n. 16.649-R3, fl. 251, livro 2-BG. 5) Um veiculo VWGOL, CL 1.8 álcool ano 1992/93 cor azul, placa AW7181, de Cuiabá-MT, chassi de n. 9BWZZZ30ZNT171038; k) Declarar e reconheça a negligência e/ou imperícia dos apelados, E OS CONDENE SOLIDARIAMENTE A INDENIZAREM apelante NO VALOR DE R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) , relativo aos danos morais decorrentes da perda da chance do autor arrecadar todos os bens em poder de terceiros; l) CONDENE OS APELADOS SOLIDARIAMENTE A INDENIZAREM O APELANTE NO VALOR DE R$ 50.000, 000 (cinquenta mil reais), em decorrência dos danos materiais que sofreu eis que fora obrigado a ter despesas de contratação com a contratação de outros profissionais para realizar o trabalho que devia eles realizarem; Página 72 de 73 m) DECLARAR A QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO de honorários advocatícios outrora firmado entre o apelante e os apelados, eis que se tratava de contrato de êxito e não fora obtido o êxito esperado e foram destituídos no curso do caminho da ação; n) Alternativamente DECLARAR A QUITAÇÃO parcial do CONTRATO de honorários advocatícios outrora firmado entre o apelante e apelados; o) ARBITRAR, Alternativamente, não reconhecendo a quitação total, arbitre valor razoável e proporcional; de acordo com o entendimento deste colegiado, em razão da controvérsia e ausência de prévio acordo (discordância ampla), honorários fixo, nos moldes do artigo 22 da lei 8.906/94, consoante efetivos serviços realizados pelos autores (provas dos autos), considerando que os mesmos NÃO REALIZARAM objeto do contrato (Cláusula Primeira) e foram destituídos no curso da ação , antes do termino da mesma , sugere em conformidade com o previsto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e ao estabelecido no § 4o do art. 20 do CPC, que um valor justo seria o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), que frente aos diversos erros profissionais dos requeridos e dos prejuízos experimentados pelo requerente se torna razoável e proporcional e razoável pelos serviços prestados nos autos; Página 73 de 73 p) seja declarado a nulidade da cláusula que estipula a porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre o benefício financeiro que adveio ao cliente à título de honorários advocatícios aos apelados, em face das razões expostas, e seja arbitrado valor razoável, levando em consideração o trabalho realizado mas também os prejuízos financeiros que a imperícia dos profissionais geraram ao cliente; e seja após a nulidade da cláusula do contrato arbitrado os honorários em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) ou valor diverso que vierem a ser arbitrados por esse Digno colegiado; q) Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, determine o envio de cópia integral destes autos à Subseção da OAB/MT para apurar infração ética dos apelados; r) A condenação dos apelados nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC;”
(sic).

Em Id. 314583018 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
JOÃO RICARDO MOREIRA
,
BENEDITO ANTÔNIO BRUNO
e
JONNY RANGEL MOSHAGE
, sustentando, em suma, que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos, notadamente a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito e a efetiva atuação dos patronos ao longo de anos no processo originário, cuja procedência conferiu ao réu expressivo benefício patrimonial.

Ressaltam que a substituição posterior dos advogados não afasta o direito ao recebimento da verba honorária, sobretudo diante do objeto contratual e da cláusula de risco expressamente pactuada.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa, defendem que houve manifestação de vontade suficiente de todos os contratantes, inclusive de BENEDITO ANTÔNIO BRUNO. Argumentam ainda que não houve qualquer impugnação válida ao valor da causa, tampouco à base de cálculo dos honorários contratados. Por fim, requerem a manutenção integral da sentença, com condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Lima Grunwald contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer processo no 1014909-31.2017.8.11.0041, movida por João Ricardo Moreira, Benedito Antônio Bruno e Jonny Rangel Moshage.

Na origem, os autores pleitearam o pagamento de honorários advocatícios contratuais pactuados com o réu, tendo a demanda sido julgada procedente para condená-lo ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico auferido, limitado ao montante de R$2.660.400,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil e quatrocentos reais), valor anterior à aplicação de correção monetária pelo IPCA, a contar da obtenção do benefício, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação. Ainda na sentença, foi fixada verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com imposição do pagamento das custas e despesas processuais ao requerido, e julgada improcedente a reconvenção apresentada.

Inconformado, o requerido interpôs apelação, sustentando, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente. Argumenta, ainda, a ilegitimidade ativa de Benedito Antônio Bruno, sob a alegação de que este não teria firmado o contrato de prestação de serviços advocatícios. Invoca a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários e a inadequação da via eleita, diante da suposta inexistência de título executivo necessário ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer. Contesta, também preliminarmente, o valor atribuído à causa, afirmando que o cálculo correto do benefício econômico, a ser considerado na base de incidência da verba honorária, deveria observar exclusivamente sua porção ideal na herança, o que implicaria redução significativa do valor atribuído à causa.

No mérito, o apelante alega que a cláusula contratual de honorários seria abusiva, pois teria havido descumprimento contratual pelos apelados, ensejando a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Afirma que os serviços prestados foram insatisfatórios, e que houve má atuação dos advogados, o que justificaria a destituição por justa causa, antes da conclusão da demanda em que atuavam. Defende que os causídicos já haviam sido parcialmente remunerados, o que caracterizaria a quitação total, ou ao menos parcial, do contrato.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da cláusula que previa o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico e propôs, alternativamente, o arbitramento judicial dos honorários em valor fixo, sugerindo a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), como quantia razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Além disso, o apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o consequente acolhimento da reconvenção, por meio da qual busca a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A seu ver, houve negligência e imperícia na condução do processo originário, o que teria causado a perda de cinco imóveis que integravam o espólio de seu pai, bem como a necessidade de contratação de novos advogados, o que gerou prejuízo financeiro concreto e configuraria perda de uma chance real e concreta. Por fim, pleiteou o envio de cópia dos autos à Subseção da OAB/MT para apuração de possível infração ética por parte dos advogados apelados, além da condenação destes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) II.1 DAS PRELIMINARES

II.1.1 DA PRESCRIÇÃO

Eis o art. 25 do Estatuto da OAB:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Nesse sentido, a decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 25 DA LEI No 8.906/1994. PRECEDENTES. 1. Por força do princípio da especialidade, a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios prevista no art. 25 da Lei no 8.906/1994 prevalece sobre a regra geral disposta no Código Civil. 2. No caso de rescisão unilateral na vigência do contrato, a contagem do prazo inicia-se da revogação do mandato. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1216173 MS 2010/0189392-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015)

A renúncia do mandato ocorreu em: 20/07/2015 (data do recebimento da notificação, ID41658823 - Pág. 241658823 - Pág. 2).

Recebimento da Inicial em: 07/07/2017.

Citação em: 28/08/2018.

Interrompe-se a prescrição com o despacho que ordenar a citação.

É do art. 202 do CC:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Assim, afasta-se a preliminar de prescrição.

II.1.2 DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

Quanto a isso, tem-se que não se trata de execução de título extrajudicial.

Por isso, afasta-se tal alegação.

II.2.3 DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à ausência de assinatura do contrato pelo autor Benedito Antônio Bruno, tem-se que não é suficiente para reconhecimento da ilegitimidade ativa, tendo sido reservado campo para sua assinatura e o requerente confirma ter celebrado o contrato, havendo manifestação de vontade, para além da assinatura do mandato (ID 7127473 - Pág. 18).

Por isso, afasta-se a ilegitimidade ativa de Benedito.

II.2.4 DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Em que pese ao requerido alegar que os autores não consideraram a meação do imóvel, nota-se da redação da Inicial que houve indicação de que os honorários pretendidos incidem sobre o valor de metade do imóvel.

Assim, afasta-se tal alegação.

II.2 DO MÉRITO

Sobre o cenário delineado anteriormente é que deve recair a atividade argumentativa, tanto das partes quanto do Juízo, este agindo após a atividade daquelas.

E aqui ganha relevância o ônus argumentativo, instituto chamado de “ônus da prova” pelas normas processuais civis incidentes ao caso (arts. 373/374 do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Assim, cabe à parte-autora a prova dos fatos por ela manejados para que se conclua por um direito a ela pertencente (“constitutivo”).

De um lado, os requerentes alegam que a parte-requerida é devedora da quantia indicada no contrato de prestação de serviços advocatícios.

De outro, a parte-requerida alega que houve negligência/imperícia na prestação do serviço contratado.

Passa-se, assim, ao
PEDIDO DA INICIAL.

A contratação dos serviços é incontroversa.

Quanto aos honorários, a cláusula segunda do contrato estabelece:

Cláusula Segunda. O presente contrato tem caráter de risco em razão da falta de condições do CONTRATANTE em arcar com os honorários, fazendo jus os contratados a receberem 20% (vinte por cento) de todo o benefício que advier ao CONTRATANTE, em decorrência de todos os processos patrocinados pelos contratados, aí incluídos bens móveis ou imóveis, direitos de todos os gêneros.

O que destoa no discurso das partes é a qualidade da prestação dos serviços.

Com relação aos serviços contratados, nota-se que houve a prestação, evidenciada pelas diversas petições ao longo do processo n.o 0017053-10.2008.8.11.0041, código 347058.

O pedido naquele processo foi julgado
procedente
em 30/11/2010

(ID 7130907 - Pág. 12/13):

[...]

Estas as razões por que julgo procedente o pedido para restituir aos herdeiros (um é o autor, mas dois são os herdeiros) os bens que estão em poder da ré, em decorrência da morte de Guilherme Gruwald Filho, mantido, obviamente, o usufruto existente à época da abertura da sucessão e condená-la a pagar a importância dos bens alienados, cujo valor será encontrado em liquidação de sentença por arbitramento, observados os artigos 475-C/D, do Código de Processo Civil. Pagará as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve recurso, o qual foi parcialmente provido.

Posteriormente, houve partilha dos bens deixados pelo genitor do requerido, já com a atuação de novos advogados. ­

Em que pese à participação de outros advogados no decorrer do processo, estando os honorários vinculados ao benefício auferido pelo contratante, procede a cobrança.

Por isso, conclui-se:
deve a parte-requerida realizar o pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato.

Dos pedidos em RECONVENÇÃO.

Requer-se, em reconvenção, o seguinte:

i. Indenização à título de perdas e danos em 50% dos imóveis que o requerido perdeu por culpa exclusiva dos autores;

ii. Indenização por danos morais decorrentes da negligência e/ou imperícia;

iii. Indenização por danos materiais decorrentes da contratação de novos advogados.

No tocante
à indenização à título de perdas e danos,
não se concorda que tenha havido culpa exclusiva dos requerentes, já que a prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços.

Eis a decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços. 2. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável. 3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1740267 DF 2018/0080710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Para além da sentença não estar sob o controle dos advogados, o julgamento do processo, no presente caso, foi procedente, com reformada parcial apenas para consignar que o valor a ser restituído seja apurado com base no valor que cada bem foi alienado a título oneroso; e quantos aos doados, na importância em que estavam avaliados à época da transferência, devendo os valores obtidos serem acrescidos de correção monetária desde a data da alienação/transferência e juros de mora a partir da citação.

Assim, não se vê prejuízo, já que na impossibilidade de devolução dos bens em razão da alienação pela herdeira aparente ficou consignado que subsiste a responsabilidade de restituição.

Por isso,
improcedente o pedido relacionado ao ponto.

No que tange aos
danos morais
, vale-se da mesma compreensão, pois não está comprovada negligência ou imperícia na condução do processo, ônus que incumbia ao reconvinte (art. 373, I, do CPC), tendo, inclusive, sido julgado procedente.

Conclui-se, portanto, que não ficou comprovado o dano moral alegado, razão pela qual cabe a
improcedência do pedido.

Por consequência, o mesmo vale para o pedido de
danos materiais,

não havendo comprovação de negligência ou imperícia, a contratação de novos advogados para a continuidade do processo não se vincula a prejuízos causados pelos reconvindos.

Por isso tudo, os pedidos feitos em sede de reconvenção devem ser julgados improcedentes.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido feito na
INICIAL
, isso para:

i.

CONDENAR
a parte-requerida/reconvinte à obrigação de pagar, em cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor de 20% (vinte por cento) de todo o benefício percebido, em decorrência do processo n.o 0017053-10.2008.8.11.0041, código 347058, patrocinado pelos requerentes/reconvindos, aí incluídos bens móveis ou imóveis, direitos de todos os gêneros,
podendo ser apurado o valor em cumprimento de sentença, limitado (antes da correção e juros) ao valor indicado na Inicial (R$2.660.400,00);

a. Correção monetária: pelo
IPCA,
desde a data do benefício advindo ao requerido/reconvinte;

b. Juros: incidente a
SELIC
(deduzido o valor do
IPCA,
isso desde a citação.

Ainda,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
pedidos feitos na
RECONVENÇÃO,
isto para:

i.
AFASTAR
o pedido de condenação à indenização a título de perdas e danos;

ii.
AFASTAR
o pedido de condenação à indenização por danos morais;

iii.
AFASTAR
o pedido de condenação à indenização por danos materiais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação (a ser apurado em cumprimento de sentença).

CONDENA-SE a parte-requerida/reconvinte
ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Havendo apelação, INTIMAR apelado para contrarrazões e, após, ao TJMT/TRF, conforme for.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar.

Publicar. Intimar.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito em Cooperação – Portaria n.o 866/2025/CGJ/TJMT”

Pois bem.

O apelo foi apresentado com extensa argumentação, que será enfrentada especificamente adiante.

O recorrente sustenta que a sentença é
nula por ausência de motivação
, sob o argumento de que o juízo singular teria ignorado seus argumentos de defesa.

Entretanto, a alegação não prospera, isso porque o exame da sentença revela que o magistrado enfrentou, um a um, os argumentos da parte ré, analisando as preliminares, o mérito da demanda principal e da reconvenção, de forma meticulosa e coerente.

Nesta toada, conforme exige o artigo 489, §1o, IV, do CPC, a fundamentação judicial deve enfrentar os principais pontos controvertidos, com coerência e individualização das razões de decidir, sendo isso exatamente o que se verificou na origem na medida em que o julgador abordou a questão da prescrição, a validade do contrato, a existência da prestação dos serviços, a legitimidade ativa, e as alegações de negligência e imperícia de modo claro e suficiente.

Não há, portanto, vício capaz de comprometer a validade da prestação jurisdicional, de modo que
rejeito
a prefacial.

Alega ainda o apelante que Benedito Antônio Bruno não teria assinado o contrato de honorários, razão pela qual não poderia figurar como autor da demanda, por ser
parte ilegítima
.

A tese, porém, foi corretamente rechaçada na origem, isso porque, embora ausente a assinatura do referido autor na via contratual juntada, consta nos autos que o réu firmou procuração
ad judicia
em favor de Benedito, reconhecendo-o como um dos advogados constituídos para atuar em seu nome.

A meu ver, perfilhando do entendimento do juízo originário, tal instrumento é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, mesmo porque, nos termos dos artigos 104 e 105 do Código Civil, a manifestação de vontade pode se dar por múltiplos meios idôneos, sendo suficiente, neste caso, o conjunto de atos indicativos da prestação de serviços e do reconhecimento tácito dessa atuação.

Assim, a ausência de assinatura formal no contrato não tem o condão de, por si só, afastar a legitimidade ativa, pois há nos autos robusta prova da efetiva atuação do autor e da ciência do réu quanto a isso, pelo qual
rejeito
a preliminar em voga.

Argumenta também o recorrente que a pretensão estaria
prescrita
, à luz do prazo quinquenal previsto no artigo 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), por terem os advogados sido destituídos em 2015, e a citação ter ocorrido apenas em 2018.

O argumento é infundado.

Com efeito, a contagem do prazo prescricional iniciou-se com a revogação do mandato em
20/07/2015
, quando teve origem o direito à pretensão dos autores, o qual foi regularmente exercido por eles com o ajuizamento da petição inicial em
07/07/2017
, ou seja, dentro do lapso prescricional de cinco anos previsto no artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/94.

Neste contexto, importante destacar que, de acordo com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação, o que ocorreu no prazo legal.

Sendo assim, a pretensão é tempestiva e não há prescrição a ser reconhecida.
Afasta-se
, assim, a prejudicial de mérito.

Ainda preliminarmente, o apelante sustenta que a ação proposta é
inadequada
, por carecer de título executivo capaz de embasar a obrigação de pagar.

A tese revela profundo equívoco sobre a natureza da demanda.

A presente ação não tem natureza executiva, mas sim de obrigação de fazer, com pretensão de cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

Trata-se, portanto, de ação de conhecimento, conforme previsto no artigo 319 do CPC, sendo desnecessária a apresentação de título executivo extrajudicial.

Neste sentido, o magistrado de primeiro grau foi preciso ao esclarecer que não se está diante de uma execução de honorários, mas de demanda em que se busca reconhecimento do direito contratual à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados.

Rejeita-se
, assim, a prejudicial de inadequação da via eleita.

Afirma o recorrente que o
valor atribuído à causa estaria equivocado
, pois não levaria em conta sua meação e o valor correto do patrimônio envolvido.

Não assiste razão ao apelante.

Os autores foram diligentes ao especificar que o percentual contratual de 20% (vinte por cento) incidiria apenas sobre a metade do valor do imóvel objeto do litígio – ou seja, sobre a parcela efetivamente percebida pelo réu como benefício.

Conforme o disposto no artigo 292, §3o, do CPC, nas ações de cobrança de honorários, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, de modo que não há erro a ser corrigido, tampouco qualquer prejuízo apontado pelo recorrente que justifique alteração.

Avançando na celeuma, no mérito propriamente dito o recorrente sustenta que a atuação dos autores foi deficiente, marcada por negligência e imperícia, e que, por isso, teria havido justa causa para a rescisão contratual sem pagamento da remuneração ajustada.

As alegações são meramente retóricas, sem substancioso respaldo fático ou documental nos autos.

De fato, a prova constante do processo demonstra que os autores efetivamente patrocinaram a ação judicial de petição de herança, ajuizada em 2008, e que obtiveram êxito na sentença proferida em 2010, com posterior confirmação em grau recursal.

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do advogado é de meio, e não de resultado, e que o eventual insucesso processual, por si só, não configura má prestação de serviço.

Outrossim, mesmo nas hipóteses em que há alegação de perda de chance, é imprescindível a demonstração de probabilidade real de êxito frustrado, sendo que, no presente caso, ao revés, houve sucesso no feito patrocinado.

Desta feita, não demonstrada qualquer evidência robusta de falha técnica ou conduta culposa dos advogados, inexiste fundamento para a destituição com exoneração da obrigação de pagar os honorários contratados.

O apelante aduz que já teria quitado os honorários contratados, ou que ao menos deveria ser declarada sua quitação parcial, sugerindo arbitramento de valor alternativo.

A tese igualmente se mostra inconsistente, isso porque não há qualquer comprovação de pagamento dos valores devidos.

No caso, o contrato firmado, em sua Cláusula Segunda, estipula, de forma clara, que os autores fariam
jus
a 20% (vinte por cento) sobre o benefício auferido, cláusula que foi aceita pelas partes e não foi invalidada por qualquer vício de consentimento. Veja:

“Cláusula Segunda. O presente contrato tem caráter de risco em razão da falta de condições do CONTRATANTE em arcar com os honorários,
fazendo jus os contratados a receberem 20% (vinte por cento) de todo o benefício que advier ao CONTRATANTE
, em decorrência de todos os processos patrocinados pelos contratados, aí incluídos bens móveis ou imóveis, direitos de todos os gêneros.”

Ademais, no tocante ao argumento de abusividade, nos termos dos artigos 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, presume-se a paridade e simetria do contrato civil firmado, devendo ser preservado o
pacta sunt servanda
, com prevalência do princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, de tal feita que não se pode invalidar cláusula regularmente estipulada e aceita por ambas as partes, salvo prova evidente de sua abusividade, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito, embora a demanda tenha sido proposta sob o
nomen iuris
de “ação de obrigação de fazer”, a sua estrutura e conteúdo evidenciam, com clareza, que o pedido formulado pelos autores guarda inequívoca similitude com verdadeira ação de cobrança. Isso porque o que se pleiteia, em última análise, é o adimplemento de obrigação pecuniária expressamente prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo objeto foi devidamente cumprido pelos profissionais, ensejando o direito à percepção dos honorários estipulados.

A pretensão deduzida na inicial ostenta pedido certo, líquido e determinado, consubstanciado na exigência do pagamento da remuneração contratada — consistente em 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico obtido — sendo este valor diretamente vinculado à cláusula de êxito previamente ajustada entre as partes. Assim, a despeito da roupagem formal conferida à demanda, o conteúdo material da lide revela que se trata de pretensão de cobrança lastreada em obrigação contratual líquida e exigível, exsurgindo, portanto, legítima a postulação dos autores.

Importa destacar, ademais, que a presente hipótese distingue-se sensivelmente das ações de arbitramento de honorários, usualmente ajuizadas quando há ausência de estipulação contratual expressa ou quando sobrevém a rescisão imotivada da avença antes do cumprimento da obrigação assumida. Aqui, todavia, inexiste qualquer elemento que demonstre ruptura do vínculo contratual por iniciativa dos patronos ou por evento que justifique o afastamento do quanto convencionado. Ao contrário, restou plenamente demonstrado nos autos que os apelados desempenharam, ao longo de anos, sua atividade profissional na defesa dos interesses do contratante, culminando em sentença favorável e produção do resultado jurídico-econômico que deu causa ao surgimento do direito à remuneração.

Nessas condições, não há espaço para o arbitramento judicial dos honorários com base em critérios subjetivos de proporcionalidade ou razoabilidade. Aplicável, na espécie, a literalidade da cláusula contratual, cuja validade foi reconhecida tanto pelo juízo de origem quanto pela jurisprudência consolidada, impondo-se o respeito ao
pacta sunt servanda
e à força obrigatória dos contratos regularmente firmados.

De outro giro, verifica-se que o apelante formulou, em reconvenção, pedido de indenização por supostos danos decorrentes da atuação dos advogados, inclusive sob a alegação de que teria perdido bens do espólio de seu pai por culpa dos profissionais.

Todavia, como bem assinalado na sentença e nas contrarrazões, os fundamentos da reconvenção são absolutamente desprovidos de respaldo probatório.

A pretensão indenizatória veiculada na reconvenção foi baseada em ilações e conjecturas sem qualquer prova de que as perdas alegadas decorreram de falha profissional.

Além disso, a atuação advocatícia só enseja responsabilização quando evidenciado o nexo de causalidade entre conduta culposa e dano concreto – o que manifestamente não ocorre na hipótese.

De fato, não houve qualquer dano efetivo, muito menos demonstrado prejuízo material ou moral.

Nesse sentido:

“Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil De Advogado. Perda De Prazo Recursal. Teoria Da Perda De Uma Chance. Inexistência De Probabilidade Real De Êxito. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por cliente contra advogadas e sociedade de advocacia, em razão de suposta negligência na condução de demandas judiciais envolvendo guarda e proteção de filhas menores, incluindo perda de prazo para interposição de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a perda de prazo recursal e outras alegadas omissões configuram falha técnica culposa apta a gerar responsabilidade civil; e (ii) se houve perda de uma chance indenizável à luz da probabilidade real de êxito no recurso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano efetivo e nexo causal (art. 14, §4o, CDC; art. 32, Lei 8.906/94; arts. 186 e 927, CC).

4. Embora o agravo de instrumento tenha sido interposto intempestivamente, o conjunto probatório nos autos originários, como parecer psicossocial negativo, relatos de violência e manifestação ministerial contrária, revelava baixa probabilidade de provimento, afastando a configuração da perda de uma chance real e séria.

5. O resultado processual desfavorável decorreu preponderantemente das provas e não de conduta culposa das advogadas, inexistindo dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A perda de prazo recursal não gera dever de indenizar quando ausente probabilidade real e concreta de êxito, não se configurando a perda de uma chance."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §4o; Lei 8.906/94, art. 32; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.740.267/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/05/2024.”
(N.U 1014624-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE ORIENTOU O CLIENTE A DEPOSITAR EM JUÍZO AS PARCELAS DISCUTIDAS DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DAS PARCELAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – SUBJETIVA –TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB.

Eventual falha na prestação de serviços advocatícios deve ser caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado, fato que não ficou evidente nos autos.

Não restou demonstrado dolo ou culpa do causídico, portanto, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais, não faz jus o autor à indenização por danos morais
.”
(N.U 1006261-69.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços.
2. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável. 3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1740267 DF 2018/0080710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ademais, os bens objeto da partilha foram reconhecidos judicialmente, e a eventual ausência de sua restituição física foi compensada com a condenação à restituição em valor, devidamente atualizado e com incidência de juros, nos termos da sentença da ação originária.

Portanto, conclui-se escorreita a sentença proferida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a
majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026